Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito constitucional e civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais. Pasep. Malversação dos valores depositados em conta do Banco do Brasil. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta rejeitadas. Tema 1.150 do STJ. Adstrição do banco às diretrizes do Conselho Diretor. Ausência de comprovação de má gestão do banco. Recurso conhecido e desprovido
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de falha na gestão da conta individual do PASEP do apelante, consubstanciada em suposto desfalque ou aplicação incorreta dos índices legais de correção e juros.
III. Razões de decidir
3. A parte apelada defende a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recorrente não atacou os fundamentos jurídicos expostos na sentença. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.
4. O banco apelado suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Em sua visão, o banco é mero depositário das quantias do Pasep, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema 1.150 do STJ).
5. O apelado suscita ainda preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal, defendendo a necessidade de remessa dos autos para a Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CRFB/1988. Em sua ótica, a União Federal é o ente responsável para figurar no polo passivo da demanda. O STJ possui entendimento de que em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Dessa forma, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.
6. O autor não comprovou a ocorrência de saques indevidos ou levantamentos por terceiros. Não há, portanto, evidência de ato ilícito por parte do Banco do Brasil que pudesse ensejar a recomposição de valores ou indenização por danos materiais. Embora afirme ter seguido os índices oficiais, a planilha acostada aos autos, os extratos e as microfilmagens não contêm a identificação expressa das resoluções do Conselho Diretor aplicadas a cada exercício, nem explicita os coeficientes anuais correspondentes, tampouco indica de forma detalhada o saldo inicial, a correção monetária aplicada e os juros de 3% ao ano incidentes sobre o saldo corrigido, conforme previsto no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975. A análise dos autos revela que o apelante não demonstrou, de forma técnica e documentada, em que consistiria o suposto erro na atualização dos valores. Também não há prova de cotejo entre os cálculos apresentados e os extratos bancários juntados pelo Banco do Brasil, capazes de evidenciar diferença real entre o saldo efetivamente creditado e aquele apurado na metodologia alegadamente “oficial”. Em síntese, o documento não permite verificar a aderência estrita à metodologia legal do PASEP, revelando-se, portanto, insuficiente para evidenciar a existência de diferença real entre o saldo devido e o efetivamente creditado.
7. A atuação do Banco do Brasil na administração das contas do PASEP está adstrita aos índices e diretrizes estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. A instituição não possui discricionariedade para aplicar índices distintos dos legalmente previstos, mesmo que mais vantajosos ao servidor. Qualquer divergência apresentada decorre da tentativa do autor de aplicar índices não autorizados em lei, como expurgos inflacionários ou atualização pelo índice pleno de inflação, o que não se coaduna com a legislação vigente.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, art. 4o; Lei no 13.932/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038698, APC 0728297-64.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.